Tribunal: STF
Processo: RE 86464
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
EMENTA: - Registro de candidato a Prefeito Municipal. - Inelegibilidade
prevista no art. 1º letra n, da Lei Complementar nº 5, de 29.04.1970.
- Absolvição, na ação penal, superveniente à decisão recorrida, que
reconhecera a elegibilidade do candidato, e anterior ao julgamento do
recurso pelo Supremo Tribunal . - Recebimento de embargos, para
declaração de haver ficado prejudicado o recurso, que, por isso, não
merece conhecido, permanecendo, em conseqüência, o registro da
candidatura do recorrido, para todos os efeitos legais.